Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-69.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-69.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ERICA MOREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. ÁREA DE INVASÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONSUMIDOR QUE NÃO PRODUZIU PROVA MÍNIMA DO SEU DIREITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a ligação de energia elétrica no imóvel da parte autora.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da legalidade da recusa da concessionária em efetuar a ligação de energia elétrica ao imóvel da parte autora, especialmente diante da ausência de comprovação da posse regular do imóvel e da viabilidade técnica da instalação, conforme exigências da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

III. Razões de decidir: A responsabilidade da concessionária, embora objetiva, depende da comprovação de defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado nos autos. A parte autora não apresentou documentos hábeis a comprovar a posse do imóvel, tampouco comprovou a existência de solicitação formal de ligação junto à COELBA. A ausência de elementos mínimos de prova impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica não está obrigada a efetuar ligação em imóvel cuja posse não foi comprovada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000518-69.2021.8.05.0043, oriundos da comarca de Salvador-BA, em que figuram como Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Recorrido

ERICA MOREIRA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator